Tribunal: TJES
Processo: 5020172-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020172-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
RECORRIDO: LUCINEIA DOMINGOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020172-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

RECORRIDO:
LUCINEIA DOMINGOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM SHOPPING. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que sofreu uma queda no shopping em decorrência de uma bola de sorvete

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs:

“
Condenar a ré a reembolsar à autora o valor de
R$80,83 (oitenta reais e oitenta e três centavos
com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% desde a citação;

b)
Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES e juros de 1% desde o arbitramento.”

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo que a autora não comprovou que a queda se deu em ocorrência de suposta bola de sorvete e que prestou ampla e integral assistência à autora, .sustentando a inexistência de danos materiais e morais.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade .

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ao compulsar dos autos, verifico que a parte autora comprova por meio de documentos anexados à exordial que ocorreu a queda e que em decorrência da queda precisou ter sua perna imobilizada e teve gastos com medicamentos.

De fato, é responsabilidade do shopping recorrente zelar pelo bem estar e pela segurança de seus clientes dentro de seu estabelecimento, desta forma diante da análise dos autos verifico que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ESCORREGÃO E QUEDA EM SHOPPING CENTER - FUNCIONÁRIA DE LOJA - CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO - ACIDENTE OCASIONADO POR LÍQUIDO QUE ESCORRIA DAS LIXEIRAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL COMPROVADO - "QUANTUM". I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - A luz do art. 14 do CDC, há responsabilidade do Shopping Center pelo escorregão e queda sofridos por funcionária de loja em suas dependências, haja vista que é dever do shopping assegurar a incolumidade de todos os seus usuários, sejam eles lojistas, empregados ou clientes. III - Demonstrada, nos autos, a ocorrência de falha na prestação de serviços e as lesões decorrentes, cabível condenação ao pagamento de indenização por danos morais. IV - A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10024141691840001 Belo Horizonte, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017)

Quanto aos danos morais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)